Tribunal: TJDFT
Processo: 0704949-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE CONVERSÃO EM LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. TÍTULO ILÍQUIDO. NATUREZA DO OBJETO.
1. A controvérsia recursal se resume à possibilidade conversão do presente cumprimento de sentença em liquidação por arbitramento, em razão da suposta iliquidez do título exequendo e da necessidade de procedimento mais complexo do que meros cálculos aritméticos para se chegar ao valor devido.
2. Ainda que não reconhecida em sentença, constata-se a necessidade de liquidação, para que se atribua eficácia executiva à sentença, em razão da natureza do objeto da lide, já que a apuração do valor não depende meros cálculos aritméticos, conforme reconhecido em parecer da contadoria judicial.
3. O pedido de conversão do cumprimento de sentença em liquidação por arbitramento deve ser acolhido, pois não representa qualquer prejuízo às partes, e atende aos princípios da celeridade, da economia processual e da instrumentalidade das formas.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.